Tribunal: TJSP
Processo: 1062507-13.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Petição inicial regularmente instruída – Aplicação do prazo prescricional bienal previsto no artigo 35.1 da Convenção de Montreal – Prescrição não consumada – Aplicação das normas da Convenção de Montreal – Inteligência do RExtra no

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Petição inicial regularmente instruída – Aplicação do prazo prescricional bienal previsto no artigo 35.1 da Convenção de Montreal – Prescrição não consumada – Aplicação das normas da Convenção de Montreal – Inteligência do RExtra no 636331, com repercussão geral, que deu ensejo ao TEMA 210 do STF – Companhia aérea apelante que possui responsabilidade objetiva pelo extravio das bagagens, na forma dos artigos 749 e 756, ambos do Código Civil e artigo 18 da Convenção de Montreal – Comprovado pagamento de indenizações por danos materiais, relativos aos bens que as seguradas tiveram que adquirir em razão do extravio das bagagens – Seguradora apelada que se sub-roga nos direitos das seguradas, nos termos do artigo 786 do CC – Inteligência da Súmula 188 do STF – Indenizações comprovadamente pagas, que não superam o limite previsto no artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062507-13.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada AIG SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062507-13.2019.8.26.0002 -Voto no 39580
2
VOTO 39580
APELAÇÃO N° 1062507-13.2019.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
APELANTE
: TAM LINHAS AÉREAS S/A
APELADA
: AIG SEGUROS BRASIL S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação regressiva de ressarcimento de
danos”
Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda Inadmissibilidade Petição inicial
regularmente instruída
Aplicação do prazo prescricional
bienal previsto no artigo 35.1 da Convenção de Montreal
Prescrição não consumada
Aplicação das normas da
Convenção de Montreal Inteligência do RExtra no 636331,
com repercussão geral, que deu ensejo ao TEMA 210 do STF
Companhia aérea apelante que possui responsabilidade
objetiva pelo extravio das bagagens, na forma dos artigos 749 e
756, ambos do Código Civil e artigo 18 da Convenção de
Montreal
Comprovado pagamento de indenizações por
danos materiais, relativos aos bens que as seguradas tiveram
que adquirir em razão do extravio das bagagens Seguradora
apelada que se sub-roga nos direitos das seguradas, nos termos
do artigo 786 do CC Inteligência da Súmula 188 do STF
Indenizações comprovadamente pagas, que não superam o
limite previsto no artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal
Sentença mantida Honorários advocatícios majorados
Preliminares rejeitadas Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de danos”
(fls. 01/31) julgada procedente (fls. 534/537), cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062507-13.2019.8.26.0002 -Voto no 39580
3
A apelação é de TAM LINHAS AÉREAS S/A (fls. 542/566).
Inicialmente, pleiteia a suspensão do feito, nos termos do
artigo 313, inciso VI, do CPC ante a pandemia causada pelo Covid-19.
Em preliminar, alega que deve ser reconhecida a inépcia da
petição inicial ante a ausência de documentos essenciais para a propositura da
ação, em descumprimento ao disposto nos artigos 320 e 434 ambos do CPC, e
que ocorreu a prescrição da pretensão da apelada, nos termos do artigo 206, §
1o, inciso II, do CC.
No mérito, afirma que devem ser aplicadas as regras previstas
na Convenção de Montreal, conforme entendimento definido no julgamento do
RExtra no 636.331/RJ, por se tratar de matéria envolvendo transporte aéreo
internacional, e que nos termos dos artigos 19 e 20 da referida Convenção, é
necessária a apresentação de prova robusta acerca dos danos alegadamente
ocorridos, inexistindo responsabilidade objetiva da apelante.
Aduz que a apelada não comprovou a efetiva responsabilidade
da apelante pelos danos indenizados, sendo que os relatórios apresentados
foram elaborados de forma unilateral, sem especificar com precisão os itens
perdidos, tampouco seus valores reais, devendo ser observado que a apelante já
havia efetuado o ressarcimento dos danos decorrentes do extravio das bagagens.
Diz que não estão caracterizados os elementos da
responsabilidade civil, previstos nos artigos 186, 187 e 927, todos do CC e que a
apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373,
inciso I, do CPC.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para acolher as
preliminares arguidas ou, como pedido alternativo, seja julgada improcedente a
ação, com a inversão do ônus da sucumbência. Colaciona precedentes
jurisprudenciais em abono às suas teses.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 608/640.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 645/646). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 647.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062507-13.2019.8.26.0002 -Voto no 39580
4
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 603/604).
É o relatório.
2) De plano é oportuno observar que, estando o feito em
termos para o julgamento e inexistindo situação relevante que pudesse justificar
sua pleiteada suspensão, fica indeferido o pedido apresentado nas razões de
apelação.
Das preliminares arguidas nas razões de apelação.
Alega a apelante, em preliminar, que deve ser reconhecida a
inépcia da petição inicial ante a ausência de documentos essenciais para a
propositura da ação, em descumprimento do disposto nos artigos 320 e 434
ambos do CPC, e que ocorreu a prescrição da pretensão da apelada, nos termos
do artigo 206, § 1o, inciso II, do CC.
Contudo, conforme bem decidiu o nobre magistrado de
primeiro grau, além da inicial estar regularmente instruída com todos os
documentos essenciais para a propositura da ação, inexiste qualquer violação ao
disposto nos artigos 320 e 434 ambos do CPC, não se evidenciando a alegada
inépcia da inicial.
Ademais, tendo em vista que o prazo prescricional aplicável
deve ser aquele relativo a relação jurídica originária, que se refere ao
ressarcimento de danos materiais relacionados a contrato de transporte aéreo
internacional, deve prevalecer o prazo prescricional bienal, previsto no artigo 35
da Convenção de Montreal, que possui a seguinte redação:
“Artigo 35 - Prazo Para as Ações.
1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for
iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada
ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da
interrupção do transporte.” (Destaques do Relator).
Portanto, não se verifica a apontada prescrição da pretensão
da apelada, eis que as bagagens extraviadas se referiram a transporte realizado
pela apelante em 18/12/2017 e 23/12/2017, tendo a presente demanda sido
ajuizada em 30/10/2019, ou seja, antes do decurso do prazo de dois anos.
Diante de tais considerações, ficam rejeitadas as preliminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062507-13.2019.8.26.0002 -Voto no 39580
5
arguidas nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a apelada ajuizou “ação
regressiva de ressarcimento de danos” (fls. 01/31), sob o argumento de que
firmou contrato de seguro com a bandeira de cartão de crédito “Mastercard”, a fim
de assegurar o ressarcimento de danos casados aos seus clientes relativos a
viagens pagas com o referido cartão, e que em razão do extravio das bagagens
das seguradas “Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira” e “Iracema Aparecida Maia
Rios Medeiros”, efetuou o pagamento de indenizações no valor total de R$
1.041,41 (um mil e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), os quais
requer o ressarcimento.
Houve contestação (fls. 464/490) e réplica (fls. 502/530).
Sobreveio a r. sentença (fls. 534/537), que julgou procedente a
demanda, para condenar a apelante ao ressarcimento dos valores
desembolsados pela apelada, devidamente atualizados e acrescidos de juros de
mora, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, de acordo com o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso
repetitivo, no julgamento do Recurso Extraordinário no 636331 RJ, cadastrado
sob o Tema 210, com repercussão geral, devem ser aplicadas as regras previstas
na Convenção de Montreal em demandas relativas ao transporte aéreo
internacional, que se referem às indenizações por danos materiais decorrentes da
viagem em si, como no caso tratado nos presentes autos.
Entretanto, a aplicação das regras previstas na Convenção de
Montreal não impede a aplicação subsidiária das normas dispostas no Código
Civil.
Com efeito, no caso vertente, restou incontroversa a existência
de relação jurídica entre a Companhia Aérea apelante, e as seguradas “Juliana
Poggiali Gasparoni e Oliveira” e “Iracema Aparecida Maia Rios Medeiros”,
conforme bilhetes aéreos em fls. 404/413 e 438/442, bem como o extravio das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062507-13.2019.8.26.0002 -Voto no 39580
6
bagagens, conforme relatórios de irregularidades das bagagens em fls. 415 e
444.
Assim, tendo a Seguradora apelada indenizado as seguradas
pelos gastos realizados para a aquisição de roupas e outros itens levados nas
bagagens extraviadas, conforme notas fiscais em fls. 417 e 446, nos termos das
apólices de seguros em fls. 205/385, ela se sub-roga nos direitos e ações
daquelas contra a Companhia Aérea apelante (responsável pelos danos),
conforme dispõe o artigo 786 do Código Civil.
A propósito, a Súmula 188 do STF estabelece que: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Dessa forma, resta evidente a responsabilidade objetiva da
Companhia Aérea apelante, pela própria natureza do contrato firmado, aplicando-
se a teoria do resultado, já que os pertences pessoais das passageiras devem
ser entregues incólumes em seu destino, devendo a transportadora arcar com os
riscos da viagem, nos termos do art. 749 do Código Civil.
No que se refere aos danos materiais, conforme bem salientou
o nobre magistrado de primeiro grau, estão regulamente comprovados os gastos
despendidos pelas seguradas, através das notas fiscais em fls. 417 e 446, que
além de não constituírem declarações unilaterais, possuem regular informação
sobre o valor de cada item adquirido pelas seguradas.
Portanto, se conclui que a Seguradora apelada se desincumbiu
suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC,
comprovando a responsabilidade objetiva da apelante pelo ressarcimento das
indenizações, comprovadamente pagas as seguradas, conforme comprovantes
em fls. 419/420 e 448/449, nos termos dos artigos 749, 756 e 786, todos do
Código Civil, cumulados com artigo 18 da Convenção de Montreal.
Convém consignar que a indenização deve compreender o
valor efetivamente desembolsado pela apelada, correspondente a R$ 1.041,41
(um mil e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), tendo em vista que o
referido valor não ultrapassa o limite de 1.000 (um mil) direitos de saque
especiais por quilograma, previsto no artigo 22, número 2, da Convenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062507-13.2019.8.26.0002 -Voto no 39580
7
Montreal, além de inexistir qualquer indício de prova de que a apelante tenha
efetuado qualquer pagamento diretamente as seguradas.
Portanto, é de rigor a procedência da ação, para condenar a
Companhia Aérea apelante ao ressarcimento da integralidade das indenizações
pagas pela apelada, nos termos da Súmula 188 do STF, tal como constou da r.
sentença recorrida.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Ação regressiva Indenização securitária Transporte aéreo
internacional
Extravio de bagagem - Regra de incidência
Prevalência

Decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE
766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo
178 da Constituição Federal - Inaplicabilidade da Súmula 151 do STF

Prescrição Não reconhecimento Prazo de dois anos previsto na Convenção
de Montreal (artigos 1o e 35) respeitado
Preliminares rejeitadas. Atraso na
entrega de bagagem extraviada - Nexo causal e culpa Reconhecimento - Fato
não classificado como circunstância extraordinária inevitável - Empresa
transportadora que assumiu os riscos inerentes à atividade - Caso fortuito ou de
força maior ou ato de terceiro Não reconhecimento Obrigação da empresa
aérea de compensar Presunção de culpa do transportador - Artigo 21o, alínea 2,
da Convenção - Responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o)
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada a limitação do
valor a que refere o artigo 22o, 1, da Convenção - Valor de compensação tarifada
limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro (artigo 22o, 2., da
Convenção de Montreal) Limitação recursal e valor fixado em Primeiro Grau
Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso não provido.” (AP
1035961-15.2019.8.26.0100, Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 14/05/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais Transporte
aéreo Extravio de bagagem Ação regressiva de indenização Pedido tão
somente de indenização por danos morais em outra ação proposta pelo segurado
contra a apelada Ação procedente em parte Recurso nesta parte provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062507-13.2019.8.26.0002 -Voto no 39580
8
"RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Danos materiais - Extravio de
bagagem Relação de consumo Inexistência de prova de que a ré-apelada
exigiu do segurado a relação discriminada do que seria transportado Hipótese
em que a companhia aérea só poderia se eximir de indenizar se houvesse recusa
do passageiro em declarar os bens - Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Danos materiais Extravio de
bagagem Valor da indenização Aplicação do limite da responsabilidade da
companhia aérea fixado no art. 22, I, da Convenção de Montreal em 1.000
Direitos Especiais de Saque (DES) Julgamento vinculante do RE 636331
Tema 210 de Repercussão Geral e ARE 766618 - Recurso nesta parte
improvido.” (AP 1025401-14.2019.8.26.0100, Relator Des. J. B. Franco de Godoi,
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 07/05/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres
procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor EURICO LEONEL PEIXOTO
FILHO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator